Tribunal: TJMT
Processo: 1034540-40.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034540-40.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), JOSE FELIPE SOUZA SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE FELIPE SOUZA SANTOS - CPF: 062.164.571-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA - CPF: 062.153.241-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON PEREIRA MIRANDA - CPF: 406.724.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON TULIO SILVA RODRIGUES - CPF: 021.219.891-29 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 043.277.931-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA - CPF: 063.058.861-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON FABIO SOUSA QUEROZ - CPF: 023.047.351-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FELIPE SOUZA SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE FELIPE SOUZA SANTOS - CPF: 062.164.571-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 060.748.691-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODRIGUES BASSAGA - CPF: 039.860.241-74 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD MAGALHAES - CPF: 001.547.051-28 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DE MORAES MATA - CPF: 062.923.711-58 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY MARQUES DA SILVA - CPF: 050.511.541-74 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN BARBOSA ARAUJO - CPF: 043.112.521-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o narcotráfico. Sentença condenatória. Prisão preventiva mantida. Pretendida a concessão ao paciente do direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra sentença em que se manteve a prisão preventiva outrora decretada em desfavor de paciente condenado, em primeira instância, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a preservação da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta das condutas criminosas pelas quais ressaiu condenado o paciente
em primeira instância, porquanto
em tese ocupante de posição de liderança em associação criminosa voltada ao narcotráfico, sendo, nesse desiderato, responsável por transações financeiras significativas e indispensáveis às atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo, para as quais o beneficiário do
writ
ainda se utilizava de nome falso e administrava empresa destinada a lavar os proventos do tráfico de drogas, ao que se soma a circunstância de se encontrar foragido da Justiça há mais de 01 (um) ano, respondendo ainda a outras duas ações penais; todas peculiaridades aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, em razão das circunstâncias concretas do caso, somadas à sua condição de foragido e a seus desfavoráveis registros criminais, tudo a obstar a revogação da medida ou sua substituição por providências menos gravosas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1034540-40.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dra.
GEISIANE BEATRIZ LEMKE

PACIENTE:

JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade
nos autos n. 1022845-17.2023.8.11.0003 (PJe), em que condenado, em primeira instância, pela prática dos crimes do
art. 33,
caput
, e do art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06
, em concurso material.

Dessume-se da prova pré-constituída que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no interesse da Ação Penal n. 1022845-17.2023.8.11.0003, em cujos autos, ao término da instrução processual, ressaiu
condenado
nas sanções dos delitos supramencionados, tendo-lhe sido fixada a pena de
09 (nove) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Na sentença, o d. juízo
a quo
manteve
a segregação cautelar outrora decretada, negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade, oportunidade em que pontuou a sua condição de
foragido
, uma vez que se encontra
pendente de cumprimento
, há mais de um ano, o mandado de prisão expedido em seu desfavor; ao que acrescentou o fato de ter sido demonstrada a posição de
liderança
ocupada por
JOSÉ FELIPE
no seio de associação criminosa; além da existência de
outros procedimentos criminais
em andamento em seu desfavor; e a
gravidade
dos delitos em comento.

Nesse cenário, aduz a d. causídica a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, tendo sido a decisão objurgada proferida
à míngua de fundamentação adequada
, pelo que estaria
eivada de nulidade
, o mesmo decorrendo da
ausência de consideração
, antes da decretação da medida cautelar mais gravosa,
das providências acautelatórias mais brandas
, as quais, na intelecção da impetrante, seriam
suficientes e mais adequadas
à hipótese concreta, tudo com arrimo no que dispõe o art. 93, IX, da Constituição, bem como os arts. 282, §6º, e 315, §2º, ambos do Código de Processo Penal.

Lastreada em tais assertivas, a d. impetrante requer a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja reconhecida a
nulidade

do ato coator, por vício insanável em sua fundamentação e,
subsidiariamente
, à conta da inexistência de motivação acerca do cabimento das demais medidas cautelares. Caso não seja esse o entendimento, pleiteia a
substituição
do cárcere provisório pelas medidas cautelares mais brandas previstas no art. 319 do CPP.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 256508162 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
256860166
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 258121160.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 258828671).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do incidente n. 1015249-79.2023.8.11.0003, em
20/07/2023
, se decretou a
prisão preventiva
de
JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS

e de outros investigados, à conta de seu suposto envolvimento com o crime de
tráfico de drogas
.

A Operação “Teia de Aranha” foi deflagrada em
27/07/2023
, oportunidade em que se deu cumprimento a vários mandados, não tendo sido, no entanto, localizado o paciente até o presente momento.

Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face do paciente e de outros 15 (quinze) corréus, na qual
JOSÉ FELIPE
ressaiu denunciado como incurso nas sanções
do
art. 33,
caput
, e do art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06
, em concurso material.

Resumidamente, colhe-se da denúncia que, nos anos de 2022 a 2023, o paciente
JOSÉ FELIPE
, bem como os demais denunciados
Willian Barbosa Araújo, Laiane Nunes Santana, Gabriel Vinicius Borges da Costa, Richard Magalhães, Emilson Rodrigues da Silva, Bruno Cezar Alves de Souza, Jeferson Fábio Sousa Queiroz, Edilson Pereira Miranda, Lucas Rodrigues Bassaga, Vinicius Santos de Souza
[ou
Vinicius Viana da Costa
], além de
Ana Karolyne Vieira de Freitas, Lucas Pereira de Carvalho, Wesley Marques da Silva, Edson Túlio Silva Rodrigues
e
Vinicius de Moraes Mata
,
praticaram o tráfico de drogas
, sendo que os onze primeiros o fizeram por meio de
associação estável e permanente
, com divisão de tarefas e funções.

Deve-se alinhavar que, embora tenha constituído defesa, o paciente, desde o início das investigações, permanece em local incerto ou não sabido, razão pela qual veio a ser decretada sua revelia em
27/05/2024
.

Finda a instrução processual, proferiu-se sentença de
parcial procedência
da proposição acusatória, no bojo da qual
JOSÉ FELIPE
ressaiu
condenado
pelos crimes a ele imputados, tendo-lhe sido fixada a pena de
09 (nove) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
, oportunidade em que a autoridade indigitada coatora
manteve
a prisão preventiva outrora decretada em desfavor do increpado, contexto em que se insurge a d. causídica impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados, e pelos quais já ressaiu condenado em primeira instância [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
], são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido não apenas
recebida a denúncia,

mas
proferida sentença condenatória
,
se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de
negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade
, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciada a
imprescindibilidade
de se
manter a prisão preventiva outrora decretada
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] No que se refere ao disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, verifico que
permanecem presentes os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva de José Felipe Souza Santos
. O acusado foi condenado pelos delitos de
tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas
, com imposição de pena a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Nesse contexto,
destaca-se a gravidade dos crimes e das circunstâncias que os envolveram
, uma vez que
José Felipe foi identificado como líder da associação criminosa, o que revela um elevado grau de periculosidade e organização na prática das atividades ilícitas.

Ademais,
o acusado encontra-se foragido deste Juízo há mais de um ano, com mandado de prisão pendente de cumprimento, o que evidencia seu intento de furtar-se à aplicação da lei penal
.

Importa ressaltar que,
mesmo foragido, o réu constituiu advogado nos autos, demonstrando ciência inequívoca do trâmite processual, mas optando por não se apresentar, o que reforça a necessidade de manutenção da cautelar para garantir a ordem pública e assegurar a futura execução penal.

Além disso,
o acusado registra outras duas ações penais em andamento, conforme relatório de antecedentes criminais de ID 174444838, sendo que já foi condenado em primeiro grau em uma delas por delito da mesma natureza - associação para o tráfico de drogas, o que demonstra risco concreto de reiteração delitiva.

Portanto,
a manutenção da prisão preventiva é medida necessária e proporcional para salvaguardar a ordem pública e prevenir a prática de novos crimes
, motivo pelo qual delibero pela manutenção da decretação da custódia cautelar do réu José Felipe Souza Santos”.

(Sentença de ID 258121161 – Págs. 172-173). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ao que se vê da sentença, o d. magistrado concluiu, ao examinar as provas obtidas ao longo da instrução criminal, que o paciente ocupava posição de
liderança central e máxima
na estrutura hierárquica da associação criminosa voltada ao narcotráfico, circunstância que, inclusive, serviu para
exasperar a pena-base
quanto à condenação pelo referido delito. Para ilustrar, reproduzo na íntegra o correspondente trecho do provimento jurisdicional monocrático,
in verbis
:

“[...] Nesse particular, conforme amplamente demonstrado nos autos,
o denunciado José Felipe Souza Santos ocupava posição de liderança central e máxima na estrutura hierárquica da associação criminosa voltada ao tráfico de drogas
. Tal condição, além de evidenciar
seu controle e comando sobre os demais acusados
, permitia-lhe
coordenar operações estratégicas
, incluindo transações financeiras significativas para assegurar a manutenção e expansão das atividades ilícitas da organização. Além disso, restou comprovado que
o réu utilizava nome falso, medida adotada não apenas para ocultar sua verdadeira identidade e dificultar a ação das autoridades, mas também para registrar e administrar uma empresa destinada a lavar os proventos do tráfico de drogas
. A criação e o uso de uma identidade fictícia e de uma estrutura empresarial revelam
o alto grau de premeditação, planejamento e recursos empregados para dar aparência de legalidade ao lucro auferido com a atividade ilícita, o que agrava as circunstâncias do crime
. A posição de liderança, aliada ao uso de métodos sofisticados de ocultação patrimonial, indica que
o réu não apenas participava das ações delituosas, mas exercia influência sobre as diretrizes operacionais da organização, comandando outros integrantes e definindo o destino dos valores arrecadados
. Portanto,
a posição de liderança exercida pelo réu e a criação de uma falsa identidade para a movimentação de capitais ilícitos representam circunstâncias que extrapolam a normalidade da prática do delito, motivo pelo qual valoro negativamente este ponto como medida proporcional e necessária ao caso concreto
.”.

(Sentença de ID 258121161 – Págs. 172-173). — Destaquei.

Não bastasse, a análise do édito condenatório revela que, ao cotejar as provas produzidas nos autos, o d. magistrado singular, de igual forma, constatou que
JOSÉ FELIPE
coordenava associação criminosa no bojo da qual
se movimentam expressivas quantidades de entorpecentes
, competindo ao paciente o recebimento dos valores referentes a essas operações, ensejo em que o d. juízo
a quo
assim fez constar em sentença,
in verbis
: “
[...] José Felipe, no papel de líder, estabeleceu valores a serem pagos a ele, como
R$ 15.000,00 por 15 quilos de maconha de menor qualidade
e
R$ 40.000,00 por 40 quilos da droga de qualidade superior
” (
Sentença de ID 258121161 – Pág. 98
).

Nessa linha, sabe-se que os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Ademais, não ignoro a circunstância de que
JOSÉ FELIPE
ostenta
desfavoráveis registros criminais
, uma vez que responde a
outras duas ações penais
, as quais correspondem aos autos n. 0005499-55.2020.8.11.0042, em que já
condenado em primeira instância
pela prática do crime de
associação para o narcotráfico
; e aos autos n. 1004710-34.2023.8.11.0042, em que
denunciado
pela prática, em tese, dos crimes de
uso de documento público adulterado
e
falsidade ideológica em documento público
.

Assim, estou convencido de que também se encontra suficientemente demonstrado o
periculum libertatis
, face ao
risco concreto de reiteração delitiva
bem delineado na hipótese, o que atrai o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023). — Destaquei.

Fosse pouco, a despeito do inconformismo da impetrante, deve ser observado o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, no sentido de que “
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
” (AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Não destoa o posicionamento desta eg. Corte de Justiça estadual, consolidado no Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Nessa conjuntura, estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia
, e
como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a d. causídica impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024